Tribunal: STJ
Processo: 2047345-88.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908056 - SP(2025/0128523-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AULIPAV PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA - SP311025
ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - SP299365
RAQUEL GREGSON DE ALVARENGA - SP435102
AGRAVADO
: SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
AGRAVADO
: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
OUTRO NOME
: CONSÓRCIO SOUZA COMPEC/COPLAN
ADVOGADOS
: BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO - SP088465
FERNANDO GELLI AIELLO - SP344009
VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - SP109029
PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO - SP147278
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PENHORA.
LEVANTAMENTO.
PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
impossibilidade de levantamento da penhora encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9770684b-e309-434d-b9f3-4a37497cf1b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908056 - SP(2025/0128523-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AULIPAV PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA - SP311025
ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - SP299365
RAQUEL GREGSON DE ALVARENGA - SP435102
AGRAVADO
: SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
AGRAVADO
: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
OUTRO NOME
: CONSÓRCIO SOUZA COMPEC/COPLAN
ADVOGADOS
: BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO - SP088465
FERNANDO GELLI AIELLO - SP344009
VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - SP109029
PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO - SP147278
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PENHORA.
LEVANTAMENTO.
PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
impossibilidade de levantamento da penhora encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E
PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de
importância penhorada. Manutenção. Penhora efetuada antes do ingresso do
pedido de recuperação judicial. Efeito 'ex nunc' do deferimento da
recuperação judicial, que não abrange a penhora realizada anteriormente.
Ausência de comprovação de essencialidade dos bens. Agravo desprovido"
(e-STJ fl. 110).

Documento eletrônico VDA54445209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:24
Código de Controle do Documento: dadcb731-68dc-4919-abac-56e3c55d14b6

No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos arts. 6o, III, e 47 da
argumentando que deve ser deferido o pedido de levantamento
Lei no 11.101/2005,
da importância penhorada.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo em
recurso especial (e-STJ fls.
).
234/236
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, as conclusões do Tribunal de origem acerca da impossibilidade
de levantamento da penhora decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto
fático-probatório carreado aos autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura
dos fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
Embora o deferimento do processamento da recuperação judicial
acarrete a suspensão das execuções individuais, nos termos do
o da
art. 6
deve-se analisar qual a fase em que o processo executivo
Lei 11.101/2005,
individual se encontra.
No caso, a penhora dos créditos foi deferida em 29 de janeiro de
2020, págs.
ou seja, antes da distribuição do pedido de recuperação
97/98,
judicial, que ocorreu em 17 de junho de 2020.
Em caso semelhante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que o processamento da recuperação judicial tem efeito ex nunc, não
podendo invalidar situações processuais já consolidadas, confira-se:
(...)
Nesse contexto, não há falar em levantamento da penhora,
mormente a importância está constrita há quatro anos, inexistindo prova
segura quanto à essencialidade dos bens" (e-STJ fls.
).
112/113

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, e não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:24
Código de Controle do Documento: dadcb731-68dc-4919-abac-56e3c55d14b6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.908.056 / SP
Número Registro: 2025/0128523-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10507785020208260100 20473458820248260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : AULIPAV PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : USINAS SP PAVIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - SP299365
LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA - SP311025
RAQUEL GREGSON DE ALVARENGA - SP435102
AGRAVADO
: SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
AGRAVADO
: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
OUTRO
NOME
: CONSÓRCIO SOUZA COMPEC/COPLAN
ADVOGADOS : BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO - SP088465
VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - SP109029
PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO - SP147278
Documento eletrônico VDA55295338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:38
Código de Controle do Documento: 9db94750-97c1-4ef4-9f45-3e2357a1bafc

FERNANDO GELLI AIELLO - SP344009
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:38
Código de Controle do Documento: 9db94750-97c1-4ef4-9f45-3e2357a1bafc